Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0714123-19.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: ALINE FERNANDA ANTUNES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por ALINE FERNANDA ANTUNES, na qualidade de suposta vítima, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA nos autos de origem (Processo n. 0724270-56.2025.8.07.0016), que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, ora reclamante, em desfavor de seu ex-marido, ora reclamado. Em apertada síntese, a reclamante aduz que o requerido já ameaçou atentar contra a própria vida, faz uso abusivo de álcool, inclusive na frente das filhas comuns do ex-casal, profere ofensas e injúrias, tudo a demonstrar clara violência de gênero e fatores de risco. Afirma que as medidas protetivas são de suma importância para, em primeiro lugar, proteger a ofendida, com a prevenção de atos de violência e interrupção do ciclo da violência. Alega que, mesmo que o magistrado a quo tenha entendido que o relato feito pela reclamante, em delegacia, não apresente elementos mínimos à concessão de medidas protetivas, tem-se que a vítima continua em sofrimento. Defende o cabimento de concessão de liminar no caso concreto, ante o receio da reclamante de sofrer novos episódios de violência doméstica. Requer, então, a concessão de liminar para que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas no processo de origem, sejam restabelecidas para proibição de: (i) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; (ii) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas; (iii) restrição ou suspensão de visitas às dependentes menores, filhas comuns do ex-casal. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que indefere ou revoga medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Todavia, no caso em exame, não é possível apreender elementos concretos que convençam, de pronto, da situação de risco enfrentada pela suposta ofendida a justificar a imposição das medidas protetivas requeridas, que – diga-se – representam limitações a direitos fundamentais do suposto ofensor, sendo, portanto, necessários indícios razoáveis da situação temerária atual ou iminente. Se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, também permite que a autoridade judicial as indefira “no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Na hipótese, compulsando os autos, consta da ocorrência policial (id 70724129, p. 4), que foi a reclamante quem se dirigiu ao local em que o pai de suas filhas se encontrava (Brasília Shopping), por perceber, em ligação realizada no mesmo dia, que JOSEFRAN se encontrava “extremamente embriagado” e por temer pela integridade de suas filhas, que iriam ser transportadas em veículo por ele conduzido. Consta que a reclamante informou ao ex-marido que iria buscar suas filhas, tendo este dito que tinha o direito de ficar com as menores. E, somente após JOSEFRAN ter visualizado a reclamante, este passou a xingá-la com diversos termos de baixo calão, não permitindo que ela levasse as filhas, certamente por sentir seu direito de visita às filhas ameaçado. Como se verifica do contexto dos fatos, JOSEFRAN não representa risco à integridade física da reclamante. O problema havido entre as partes, claramente, é de ordem cível/familiar, porquanto a reclamante não aceita o fato de que o réu permaneça na companhia das filhas nas ocasiões em que embriagado (o que, no relato da reclamante seria frequente). Como muito bem colocado pelo Juízo a quo, a conduta do requerido, embora aparentemente reprovável, não representa violência de gênero, nem violência doméstica, mas sim, é passível de análise pelo Juízo de Família para que regulamente visitas, avaliando as condições do genitor de cuidar de suas filhas durante as visitas, inclusive de forma assistida, se assim avaliar necessário, em razão dos relatos sobre embriaguez / embriaguez ao volante na companhia das filhas. Do mesmo modo, como bem registrado pelo d. Juízo de origem (id 229504163, Processo n. 0724270-56.2025.8.07.0016): Ademais, dada à natureza do conflito sequer evidenciada concreta situação de risco à requerente Aline que justifique a adoção de medidas protetivas, tanto que a expressão "VOCÊ ARRUMOU UM INIMIGO, VOCÊ VAI VER" não apresenta os contornos necessários à configuração de promessa de mal injusto e grave por ser demasiadamente vaga quanto ao resultado e identificado que Aline e Josefran divergem acerca de relevante questão associada ao direito de visita que é a premente necessidade do pai não se apresentar embriagado nas ocasiões em que está em companhia das filhas. Importante salientar, ainda, que as medidas protetivas de urgência somente podem ser decretadas se presentes os requisitos que as autorizam, ou seja, “§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (artigo 19, § 6o, da Lei n. 11/340/2006), ainda mais em se considerando que seu eventual descumprimento configura crime previsto no artigo 24-A do mesmo diploma legal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se o interessado, JOSEFRAN RIBEIRO SALES, para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator